Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de pronúncia pode estar baseada em elementos colhidos durante a fase inquisitiva, sem que isso represente violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. Na sentença de pronúncia, somente é cabível a exclusão das qualificadoras quando manifestamente dissociadas do acervo probatório acostado aos autos.
3. Diante da possibilidade de ocorrência de qualificadora, sua análise caberá ao Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.